Tribunal: TJMT
Processo: 1008983-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1008983-53.2021.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MRV PRIME PROJETO MT INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
Recorrida: KAROLINE MARQUES DA COSTA.
Data do Julgamento: 13/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE PERICIA – REJEITADA –IMÓVEL NOVO - VÍCIOS - REPAROS NÃO REALIZADOS PELA CONSTRUTORA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que o conjunto probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.
2. In casu, a requerida apesar de estar ciente dos vícios constatados pela autora no imóvel e das reclamações administrativa da autora, manteve-se inerte, o que configura dano moral.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.
5. Havendo falha na prestação do serviço, decorrentes dos vícios apresentados pelo imóvel da autora, portanto, é devida a indenização por danos materiais, conforme determinado em sentença.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008983-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAROLINE MARQUES DA COSTA - CPF: 048.766.861-81 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT M INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.694.614/0001-53 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022